Tribunal: TJBA
Processo: 0058428-45.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0058428-45.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV

Advogado(s)
:
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, DEIVISSON COSTA GOMES, JOSE RICARDO DO NASCIMENTO VAREJAO

E
menta:
Direito Tributário e Processual Civil. Apelação Cível. Execução Fiscal.
Adesão a Programa de
Regularização Fiscal do Estado da Bahia
. Honorários Advocatícios. Pretensão de fixação de honorários sucumbenciais. Impossibilidade. Verba já
quitada administrativamente
.
Bis in idem
. Tema 1.317 do STJ. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu
a ação
em razão da quitação do débito
de forma administrativa
, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A controvérsia restringe-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, apesar de já incluídos no valor da quita
ção

administrativa
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i)
saber se é possível a condenação da
Autora
ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a verba honorária já foi quitada administrativamente
com a adesão ao programa de pagamento incentivado de débito fiscal
; e

(ii)
saber se a ausência de fixação judicial de honorários contraria o art. 90 do CPC, diante do reconhecimento e pagamento do débito após
ajuizamento da ação
.

III. Razões de decidir

3. A documentação comprova que os honorários advocatícios já estavam inseridos no pagamento realizado de forma administrativa, sendo indevida a dupla cobrança.
4. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.317 (REsp 2158358/MG e REsp 2158602/MG), firmou a tese de que, havendo inclusão da verba honorária no programa de regularização fiscal, é inviável nova condenação judicial em honorários.

5. Precedentes do STJ e do TJBA consolidam que o pagamento de forma administrativa de honorários exclui a fixação de honorários sucumbenciais na extinção da execução ou de embargos à execução.

IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos motivos expostos no voto do Relator.